Tribunal: TJES
Processo: 5002387-64.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Abolitio criminis
Data de julgamento: 2024-09-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBOS SEGUIDOS DE MORTE (LATROCÍNIO). LESÃO CORPORAL GRAVE E CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCLASSIFICAÇÃO. TESE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCAIXA NAS POSSIBILIDADES LEGAIS PARA AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, DO CPP.
1. A revisão criminal não deve ser utilizada como nova espécie de recurso, somente sendo cabível a desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado quando a parte demonstrar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 2. Ação julgada improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002387-64.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE DAMAZIO ATHAYDE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ROUBOS SEGUIDOS DE MORTE (LATROCÍNIO). LESÃO CORPORAL GRAVE E CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCLASSIFICAÇÃO. TESE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCAIXA NAS POSSIBILIDADES LEGAIS PARA AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.

1.
A revisão criminal não deve ser utilizada como nova espécie de recurso, somente sendo cabível a desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado quando a parte demonstrar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

2.
Ação julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5002387-64.2024.8.08.0000

REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE DAMAZIO ATHAYDE

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO JULGA
DOR:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, o requerente pretende a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação penal de nº 0010106-33.2016.8.08.0011.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art. Art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, não verificada uma das hipóteses legais, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Feitas essas considerações, da análise da exordial, resta evidente que a presente ação revisional foi apresentada em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame da matéria.

Ressalta-se que à época, a defesa interpôs recurso de apelação, na qual foi devidamente analisada a tese, novamente, trazida ao presente feito, qual seja, a de que o dolo do requerente é de roubo, não havendo dolo para homicídio, risco esse “claramente assumido pelo comparsa Yuri Damazio”.

Vislumbra-se que, do julgamento do recurso de apelação restou devidamente fundamentado o afastamento da “participação de menor importância”, bem como o não provimento dos pedidos de desclassificação para os crimes de constrangimento ilegal, roubo, lesão corporal ou homicídio, uma vez que são subsidiários aos crimes de roubos qualificados (artigo 157, §3º, do CP) narrados na denúncia e comprovados durante toda a instrução criminal.

Senão vejamos o Acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBOS QUALIFICADOS (ART. 157, §3º, DO CP) SEGUIDO DE MORTE E DE LESÃO CORPORAL GRAVE. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, ECRIAD). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1º, CP). IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ROUBO, LESÃO CORPORAL OU HOMICÍDIO.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DO APELANTE CARLOS HENRIQUE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE YURE IMPROVIDO. RECURSO DE CARLOS HENRIQUE PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante das provas dos autos, impossível acolher o pleito absolutório formulado pelas defesas, assim como os pedidos de desclassificação para os art. 146, 157, 129 e 121 do CP e de aplicação da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP). 2.
O apelante Carlos Henrique deve ser considerado coautor do crime, e não mero partícipe, de acordo com a teoria monista (unitária), adotada pelo art. 29, do CP. Precedentes. 3. O resultado que qualifica o crime de roubo, no §3º, do art. 157, do CP, pode ser alcançado tanto por culpa (preterdoloso), quanto por dolo do agente. Jurisprudência.
4. [...]

Portanto, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não se deve desconstituir o trânsito em julgado para reformar a sentença legalmente prolatada.

Dessa forma, fica evidente que a defesa almeja fazer desta Revisão Criminal verdadeira “nova” apelação, com vistas a rediscutir matéria já analisada, sem apresentar fatos novos capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração do feito, visando à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.
Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos. No caso, evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame da dosimetria da pena, como se uma segunda apelação fosse.
(...) 2. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS), à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Criminal, 100210053292, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)

Por tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar improcedente o pedido revisional.

Acompanho o voto de Relatoria.